Tribunal: TJES
Processo: 5007459-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007459-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAERCE NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007459-10.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
JAERCE NASCIMENTO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO PELA FUNDAÇÃO RENOVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. INSUCESSO AUTORAL NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JAERCE NASCIMENTO DOS SANTOS em face de SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que exercia atividade pesqueira como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição a essa atividade econômica por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida. Aduz ser beneficiário do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) oferecido pela ré Fundação Renova, todavia, o pagamento do auxílio foi encerrado sem nenhuma justificativa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5210182, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que foi diretamente impactada pelo desastre ambiental, tanto é que recebeu o Auxílio Financeiro Emergencial - AFE, logo, possui legitimidade ativa. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Conforme a sentença proferida, inexiste qualquer prova nos autos capaz de provar que o recorrente foi atingido pelo referido desastre, apesar de alegar ter recebido o Auxílio Financeiro Emergencial.

Observa-se dos autos tratativas administrativas com o fim de restabelecer o auxílio financeiro oferecido pelas requeridas. Ato contínuo, constata-se que a recorrida FUNDAÇÃO RENOVA informou que o programa de auxílio estava passando por atualização da base de dados, para garantir a permanência da assistência financeira aos titulares elegíveis, ocasião em que solicitou ao recorrente o envio da documentação que entender pertinente para comprovar o dano diretamente decorrente da barragem do Fundão (ID 5210084 - págs. 7/9).

Dessa forma, apesar de alegar ter sofrido dano diretamente decorrente da barragem de Fundão, o recorrente não apresenta qualquer prova firme o bastante para sustentar suas alegações. Na verdade, não apresenta qualquer prova, apenas sustenta que como recebia o auxílio financeiro faz jus ao seu restabelecimento.

Ademais, a parte autora poderia juntar aos autos qualquer documento hábil à demonstração do seu direito, por exemplo, cadastros em sistemas públicos, principalmente a documentação que apresentou administrativamente comprovando o dano que alega ter sofrido ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados.

Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual a sentença deve permanecer irretocável.

Nessa perspectiva, entendimento recente deste
Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESASTRE AMBIENTAL – BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO PELA FUNDAÇÃO RENOVA – NECESSIDADE DE SER MINIMAMENTE COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELO AUTOR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2) Sendo incontestável o dano ambiental provocado pela requerida/apelada com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrida celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual, após ser alterado pelo Primeiro Aditivo do Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar, contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, mas um adicional de 20% (vinte por cento) para cada um dos dependentes e cesta básica, realizado por meio de um cartão de débito; com isso, o aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimante consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso. 3) Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o apelante deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015). 4) A petição inicial veio acompanhada somente de cópia da carteira de pescador profissional vencida em 2009 e, ao ser promovido o saneamento do processo, foi determinada a intimação da Fundação Renova para que apresentasse dados e documentos relacionados ao autor, sobrevindo a juntada de documentos e manifestação no sentido de que o núcleo familiar do autor/apelante “não foi atendido pelos Programas de Indenização Mediada (PIM) e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), uma vez que este não se enquadra nos termos das políticas indenizatórias vigentes”. Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, sem que houvesse manifestação por parte do autor, com isso, dando-se por satisfeito com a única prova documental por ele produzida, qual seja, a carteira de pescador profissional há muito vencida.
5) O autor não produziu mínima prova de suas alegações, nem mediante a juntada de documentos à inicial e nem ao ser intimado para especificar provas, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que o autor: (i) nem sequer era residente nas comunidades mencionadas na Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo (SIF); e (ii) não apresentou prova documental, à exceção de cópia de carteira de pescador profissional vencida em 12/08/2009, de que efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).
Em reforço, considerou a juíza sentenciante inexistir restrição à atividade pesqueira na Comarca de São Mateus/ES, tendo em vista que a Justiça Federal decidiu que a proibição da atividade pesqueira alcança a área compreendida entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até o Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Apelação Cível nº 0006056-79.2018.8.08.0047; 4ª Câmara Cível; Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgamento em 03/08/2023) [grifei].

Dessarte, correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, e pelos demais argumentos tecidos no presente
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)